Tribunal: TCU
Processo: 020.361/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Fundação Universidade de Brasília, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1696/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, 'a' do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade técnica, ACORDAM, por unanimidade, em promover o arquivamento do presente processo. 1. Processo TC- Processo 020.361/2022-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Israel de Azevedo (XXX.386.491-XX); Israel de Azevedo (XXX.386.491-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade de Brasília. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: Bruno Conti Gomes da Silva (44.300/OAB-DF), Elaine Lourenço da Silva (30.670/OAB-DF) e outros, representando Israel de Azevedo. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.